Tribunal: TJES
Processo: 5009910-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena de Multa
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que declarou extinta a punibilidade do reeducando, reconhecendo o cumprimento integral da pena privativa de liberdade e presumindo sua hipossuficiência financeira para o não pagamento da pena de multa. O Ministério Público sustenta que o apenado possui bens registrados em seu nome, o que afastaria a presunção de pobreza e exigiria a quitação da multa antes da extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão:
(i) definir se o reconhecimento da hipossuficiência do apenado pode ser presumido apenas pelo fato de ser assistido pela Defensoria Pública; e
(ii) estabelecer se a existência de bens registrados em nome do condenado impede o reconhecimento da extinção da punibilidade sem o pagamento da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7032/DF, firmou entendimento de que o adimplemento da pena de multa é condição para o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de pagamento pelo apenado, ainda que de forma parcelada.

4- O Superior Tribunal de Justiça, ao revisar o Tema Repetitivo nº 931, assentou que a hipossuficiência deve ser efetivamente comprovada, cabendo ao Ministério Público demonstrar a capacidade de pagamento caso existam indícios de bens ou renda.

5- A simples assistência pela Defensoria Pública não gera presunção absoluta de hipossuficiência econômica, sendo indispensável demonstração concreta da impossibilidade de pagamento da multa.

6- Constatada a existência de bens em nome do reeducando e diante da ausência de análise judicial sobre as diligências requeridas pelo Ministério Público para apuração patrimonial, não há como reconhecer a extinção da punibilidade sem a devida verificação da capacidade econômica do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1- O adimplemento da pena de multa é condição para o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de pagamento pelo apenado.

2- A presunção de hipossuficiência pelo simples fato de o réu ser assistido pela Defensoria Pública não é suficiente para afastar a exigência de pagamento da multa.

3- A existência de bens em nome do condenado impede o reconhecimento da hipossuficiência sem análise concreta de sua capacidade econômica.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 50 e 52; Código de Processo Civil, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADI 7032/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 25.03.2024;
STJ, REsp 2.024.901/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2024;
STJ, AgRg no REsp 2.192.915/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 05.08.2025;
STJ, AgRg no REsp 2.134.384/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009910-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LEANDRO ROVETTA MORA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que declarou extinta a punibilidade do reeducando, reconhecendo o cumprimento integral da pena privativa de liberdade e presumindo sua hipossuficiência financeira para o não pagamento da pena de multa. O Ministério Público sustenta que o apenado possui bens registrados em seu nome, o que afastaria a presunção de pobreza e exigiria a quitação da multa antes da extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão:
(i) definir se o reconhecimento da hipossuficiência do apenado pode ser presumido apenas pelo fato de ser assistido pela Defensoria Pública; e
(ii) estabelecer se a existência de bens registrados em nome do condenado impede o reconhecimento da extinção da punibilidade sem o pagamento da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7032/DF, firmou entendimento de que o adimplemento da pena de multa é condição para o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de pagamento pelo apenado, ainda que de forma parcelada.

4- O Superior Tribunal de Justiça, ao revisar o Tema Repetitivo nº 931, assentou que a hipossuficiência deve ser efetivamente comprovada, cabendo ao Ministério Público demonstrar a capacidade de pagamento caso existam indícios de bens ou renda.

5- A simples assistência pela Defensoria Pública não gera presunção absoluta de hipossuficiência econômica, sendo indispensável demonstração concreta da impossibilidade de pagamento da multa.

6- Constatada a existência de bens em nome do reeducando e diante da ausência de análise judicial sobre as diligências requeridas pelo Ministério Público para apuração patrimonial, não há como reconhecer a extinção da punibilidade sem a devida verificação da capacidade econômica do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1- O adimplemento da pena de multa é condição para o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de pagamento pelo apenado.

2- A presunção de hipossuficiência pelo simples fato de o réu ser assistido pela Defensoria Pública não é suficiente para afastar a exigência de pagamento da multa.

3- A existência de bens em nome do condenado impede o reconhecimento da hipossuficiência sem análise concreta de sua capacidade econômica.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 50 e 52; Código de Processo Civil, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADI 7032/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 25.03.2024;
STJ, REsp 2.024.901/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2024;
STJ, AgRg no REsp 2.192.915/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 05.08.2025;
STJ, AgRg no REsp 2.134.384/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de execução interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos autos do processo de execução n.º 0002685-56.2011.8.08.0014, que declarou extinta a punibilidade imposta ao reeducando
LEANDRO ROVETA MORA
no Processo Criminal 0002452-11.2011.8.08.0030, face o integral cumprimento da pena privativa de liberdade e sua absoluta hipossuficiência financeira.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que
“após consulta ao sistema de apoio à investigação deste órgão ministerial, verificamos bens registrados em nome do apenado, qual seja, o veículo HONDA/CG 125 TITAN KS, placa MRX4059 e HONDA/CG 160 FAN, placa QRC8715”,
bem como que
“não há presunção de hipossuficiência econômica pelo simples fato de o apenado ser representado pela Defensoria Pública”
.

Contrarrazões da defesa pugnando pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada. Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça

opinando pelo provimento do recurso (id. 16227585).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos autos do processo de execução n.º 0002685-56.2011.8.08.0014, que declarou extinta a punibilidade imposta ao reeducando LEANDRO ROVETA MORA no Processo Criminal 0002452-11.2011.8.08.0030, face o integral cumprimento da pena privativa de liberdade e sua absoluta hipossuficiência financeira.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que
“após consulta ao sistema de apoio à investigação deste órgão ministerial, verificamos bens registrados em nome do apenado, qual seja, o veículo HONDA/CG 125 TITAN KS, placa MRX4059 e HONDA/CG 160 FAN, placa QRC8715” ,
bem como que
“não há presunção de hipossuficiência econômica pelo simples fato de o apenado ser representado pela Defensoria Pública”
.

Contrarrazões da defesa pugnando pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada. Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça

opinando pelo provimento do recurso (id. 16227585).

Como visto, o Ministério Público se insurge contra a extinção da punibilidade sem o pagamento da sanção pecuniária.

Inicialmente, cumpre destacar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao revisar o Tema Repetitivo nº 931, firmou entendimento no sentido de que o não pagamento da pena de multa, após o cumprimento da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a declaração de extinção da punibilidade do condenado hipossuficiente, salvo se o juízo, mediante decisão fundamentada, verificar a existência de indícios de capacidade econômica para o adimplemento da sanção pecuniária.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE QUE O APENADO TENHA CONDIÇÕES DE ADIMPLIR A PENA PECUNIÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É consolidado no âmbito desta Corte Superior o entendimento de que o não pagamento da pena de multa obsta a progressão de regime, salvo se houver comprovação da hipossuficiência do apenado.

2. Sobre o aspecto da impossibilidade financeira do condenado, vale destacar que em 28/2/2024, no julgamento dos recursos especiais 2.090.454/SP e 2.024.901/SP, o Tema Repetitivo 931/STJ foi novamente revisitado pela Terceira Seção desta Corte Superior, tendo sido estabelecido que "[o] inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária".

3. No caso dos autos, consoante se extrai do acórdão combatido, o Tribunal de origem confirmou a decisão do juízo da execução que reconheceu a possibilidade de progressão de regime, aduzindo restar evidenciada a hipossuficiência do condenado, ante a inexistência de qualquer elemento concreto que indique ter o réu condições de arcar com a pena de multa (e-STJ, fl. 3).

4. É importante destacar que, diversamente do entendimento que prevalecia nesta Corte antes do recente julgamento do REsp 2.024.901/SP, é ônus do Ministério Público comprovar que o réu tem condições de pagar a multa, e isso não foi feito aqui. Na ausência de provas que justifiquem conclusão contrária, enfim, a nova orientação definida pela Terceira Seção deste STJ privilegia a declaração da defesa sobre a hipossuficiência do apenado.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.134.384/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.) GRIFEI

Contudo, no julgamento da ADI 7032/DF, o Supremo Tribunal Federal decidiu que
"o adimplemento da pena de multa conjuntamente cominada com a pena privativa de liberdade é condição para o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo na situação de comprovada impossibilidade pelo apenado, ainda que de forma parcelada "
(ADI 7032, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-04-2024 PUBLIC 12-04- 2024).

Assim, , o Supremo Tribunal Federal impôs a necessidade de demonstração da impossibilidade de pagamento da sanção pecuniária.

No caso, a magistrada entendeu que
“restou suficientemente demonstrada a absoluta hipossuficiência financeira do reeducando, vez que se tratar de réu assistido pela Defensoria Pública”.

Ocorre que a condição de ser assistido pela Defensoria Pública não basta, por si só, para fazer presumir a condição de hipossuficiência. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público, cassando a decisão de reconhecimento da extinção da punibilidade do reeducando, apesar do inadimplemento da pena de multa.

2. O juízo de primeiro grau extinguiu a punibilidade do recorrido, presumindo sua hipossuficiência pelo fato de ser assistido pela Defensoria Pública. O Tribunal de Justiça de origem reafirmou essa presunção ao julgar embargos infringentes e de nulidade.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a presunção de hipossuficiência do reeducando, por ser assistido pela Defensoria Pública, é suficiente para afastar a exigência de pagamento da pena de multa para o reconhecimento da extinção da punibilidade.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, em decisão vinculante, determinou que o adimplemento da pena de multa é condição para a extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de pagamento pelo apenado.

5. A presunção de hipossuficiência pelo simples fato de ser assistido pela Defensoria Pública não é suficiente para afastar a exigência de pagamento da multa, devendo o reeducando comprovar a impossibilidade de pagamento.

6. A decisão da Corte local está em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que exigem a comprovação da impossibilidade de pagamento da multa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo não provido.

Tese de julgamento: "1. O adimplemento da pena de multa é condição para o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de pagamento pelo apenado. 2. A presunção de hipossuficiência pelo simples fato de ser assistido pela Defensoria Pública não é suficiente para afastar a exigência de pagamento da multa".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 50 e 52;

Código de Processo Civil, art. 99, §3º.Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7032, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, julgado em 25.03.2024; STJ, REsp 2.024.901/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28.02.2024.

(AgRg no REsp n. 2.192.915/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.) GRIFEI.

Ademais, o Ministério Público, antes da extinção da pena de multa, havia requerido diligências ao Juízo a fim de localizar bens do apenado, pedido esse que sequer foi apreciado pela magistrada.

Já nas razões recursais, o Ministério Público afirmou que
“em consulta ao sistema de apoio à investigação deste órgão ministerial, verificamos bens registrados em nome do apenado, qual seja, o veículo HONDA/CG 125 TITAN KS, placa MRX4059 e HONDA/CG 160 FAN, placa QRC8715”
, situação incompatível com a alegada hipossuficiência econômica.

Por conseguinte, inviável falar-se em extinção da punibilidade do agravado independentemente do pagamento da multa, tampouco a extinção da respectiva sanção.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a decisão recorrida.

É como voto.